Tribunal: TJDFT
Processo: 0709814-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0709814-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA DECIMA TERCEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA em face do JUÍZO DE DIREITO DA DÉCIMA TERCEIRA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA nos autos da Ação de Rescisão de Contrato, Feito no 0705260-13.2021.8.07.0001, ajuizada por HENRIQUE BORGES ARAÚJO em desfavor de SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A. A Ação em referência foi inicialmente distribuída ao Juízo Suscitado, o qual, acolhendo pedido formulado pelo Autor após ter sido instado a “esclarecer a propositura da ação perante este Juízo, observando as Circunscrições Judiciárias do DF e o domicílio das partes” (Doc. Num. 24614833 - Pág. 10), declinou de sua competência em favor de uma das Varas Cíveis de Taguatinga/DF, para processar e julgar a causa (Doc. Num. 24614833 - Pág. 14). Por outro lado, o Juízo Suscitante (Doc. Num 24614832 - Págs. 1/12) aduz que “tratando-se nitidamente de hipótese de incompetência relativa, subsume-se à regra legal da prorrogação da competência (perpetuatio jurisdictionis) tal qual estabelecida no artigo 65, caput, do CPC/2015, segundo a qual o Juízo incompetente relativamente torna-se o competente para a causa, pelo menos até que haja provocação exclusivamente da parte ré, em preliminar de contestação (art. 64, caput, CPC), o que não ocorre na espécie” (Doc. Num. 24614832 – Pág. 3 – grifos no original). Afirma que “sendo legal a faculdade de escolha do foro judicial nos casos de incompetência relativa, não cabe ao d. Juízo suscitado pedir ‘esclarecimentos’ à parte autora acerca da distribuição da ação naquele foro, muito menos declinar de ofício da (in)competência relativa, a pretexto de que teria havido ‘equívoco’ na distribuição ou ‘escolha aleatória’, fazendo as vezes da própria parte requerida, que detém em caráter exclusivo a legitimidade para arguir a incompetência relativa” (Doc. Num. 24614832 – Pág. 7). Destaca o disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Colaciona jurisprudência que entende abonar a sua tese. Por fim, propugna que seja declarado competente o MM Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília para processar e julgar o Feito em questão. Foi designado o Juízo Suscitante para apreciar e decidir, em caráter provisório, as eventuais medidas urgentes, bem como não foram solicitadas as competentes informações em virtude de a matéria encontrar-se bem esclarecida nos autos (Doc. Num. 24640539). A Procuradoria de Justiça não se manifestou sobre o presente Conflito de Competência (Doc. Num. 25012292). No Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0702383-40.2020.8.07.0000, de Relatoria do eminente Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, em julgamento da Câmara de Uniformização realizado em 24/08/2020, determinou-se a suspensão de todos os recursos e processos pendentes relativos a competência em que se discute a admissão ou não do “declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda”. É o breve relatório. Decido. Conforme relatado, no Incidente de Resolução de Demandas no 0702383-40.2020.8.07.0000, foi determinada a suspensão de todos os processos e recursos que tramitam neste Tribunal de Justiça que discutam a “possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda”. Confira-se o dispositivo do voto condutor do acórdão em que se admitiu o referido IRDR e foi determinada a suspensão dos processos, in verbis: “Ante o exposto, ADMITO o processamento do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR – uma vez presentes os requisitos legais previstos no art. 976 do CPC, com a consequente suspensão dos processos que tratem da matéria afeta a este julgamento.” O acórdão em referência foi assim ementado: “PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR EM FORO DIVERSO DAQUELE ESTABELECIDO NO CONTRATO. AVENÇA CELEBRADA COM PREVISÃO DE FORO DO CLIENTE. DECLÍNIO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA PARA O FORO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE CONFLITOS DE COMPETÊNCIA ENTRE MAGISTRADOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES. RISCO À ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA. ADMISSIBILIDADE DO IRDR. 1. A controvérsia cinge-se à análise acerca da possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda. 2. O risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica restou demonstrado ante a adoção de entendimentos jurisprudenciais contrários, com a possibilidade de coexistência de decisões conflitantes acerca da mesma matéria. 3. Tese a ser fixada: Admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda. 4. Incidente de resolução de demandas repetitivas admitido.” (Acórdão 1274845, 07023834020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 24/8/2020, publicado no DJE: 22/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É o caso dos autos, tendo em vista que o presente Conflito de Competência versa justamente sobre a possibilidade do declínio de ofício de competência em favor do Juízo do domicílio do Réu/Consumidor. Com essas considerações, suspendo o julgamento do presente Conflito de Competência até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema 17), nos termos do inciso IV do art. 313 do CPC. Julgado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, certifique a Secretaria da Turma o resultado e faça-se nova conclusão. I. Brasília - DF, 26 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador